Tribunal: STF
Processo: RE 1539322
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 70, fls. 4-5):



    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), o cumprimento individual de sentença coletiva, por considerar que ele não residia em Três Lagoas na época do ajuizamento da ação civil pública (Processo nº 0000741-49.2003.4.03.6003, ajuizada pelo MPF contra o INSS, e que tramitou na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS), não estando, assim, abrangida pelo limite subjetivo da coisa julgada da ação coletiva, não detendo legitimidade ativa para executar o título judicial lá formado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido que "É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 3. Com fundamento na decisão paradigmática do STF, o STJ já se manifestou no sentido que "os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo". (AgInt no REsp n. 1.683.157/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.). 4. O caso é de incidência do princípio da correlação, congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), pois, a ação foi proposta pelo Ministério Público Federal que, na inicial, esclareceu que a ação "tem como objetivo, em síntese, garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Subseção de Três Lagoas - MS de terem administrativamente a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário nas hipóteses pacificamente reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sem que para isso devam deduzir individualmente sua pretensão em juízo." 5. "O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) 6. Precedente da Turma: PROCESSO: 08167412120214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/10/2022. PROCESSO Nº 0800547-45.2023.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Desembargador Federal ALEXANDRE LUNA FREIRE. Julg. 16/11/2023. 7. Apelação improvida. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 78), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DAS DORES COSTA ARAÚJO alega violação ao princípio da coisa julgada e à tese fixada no Tema 1075 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido entendeu “pela inexistência de legitimidade ativa para propor a presente execução, sob o argumento de que tal execução somente seria destinada aos segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS” (Doc. 78, fl. 5).



    Afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois “restou ausente o enfrentamento direto e específico, acerca da própria decisão proferida nos autos da ACP em questão” (Doc. 78, fl. 13).



    Destaca que “a questão da territorialidade não foi debatida no curso do processo, bem como, que a sentença transitou em julgado SEM QUALQUER LIMITAÇÃO OU REFERÊNCIA À QUESTÃO DA TERRITORIALIDADE, e quaisquer discussões contemporâneas sobre limitação do título executivo deverão ser consideradas deduzidas e repelidas na fase de conhecimento da ACP, em função da eficácia negativa e preclusiva da coisa julgada. Pelo contrário, na própria exordial da ACP há a abrangência geral dos idosos, não somente aqueles residentes de Três Lagoas/MS [...]” (Doc. 78, fls. 13-14). 



    Ressalta, ainda, que “mesmo que a ACP feita pelo MPF não tenha discutido a nível nacional, como exposto em acórdão que julgou recurso de apelação, é imperioso a aplicação do princípio da isonomia, nos termos da jurisprudência pacificada do STF e STJ, em consonância com TEMA 480 do STJ” (Doc. 78, fl. 15). 



    Acresce que “aplicar um efeito extensivo ao título executado, impondo uma limitação que não existe, não apenas violaria a coisa julgada consolidada, mas também resultaria na aplicação de uma interpretação já declarada inconstitucional. [...].” (Doc. 78, fl. 17). 



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 1075 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “o acórdão considerou que a hipótese seria de aplicação o princípio da congruência ou adstrição previsto no art. 141 do CPC/2015, pois a ação foi proposta pelo Ministério Público Federal que, na inicial, esclareceu que a ação "tem como objetivo, em síntese, garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Subseção de Três Lagoas - MS de terem administrativamente a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário nas hipóteses pacificamente reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sem que para isso devam deduzir individualmente sua pretensão em juízo" (Doc. 104). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 111). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 78, fls. 7-8):



    “A Recorrente, em obediência aos ditames do ART. 1.035, § 2º, DO CPC7 C/C ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL8, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Nota-se que a questão possui relevância econômica e jurídica em face do jurisdicionado, já que se trata de tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, Tema 1.075, no qual ficou estabelecido que a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 seria inconstitucional, pois a ação civil pública não está submetida a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo. Veja-se: […] Portanto, preenchido os requisitos da repercussão geral, nos termos do Art. 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 70, fls. 1-3):



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido que "É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 



    De acordo com a redação original do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), "A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova". 



    Com fundamento na decisão paradigmática do STF acima transcrita, o STJ já se manifestou no sentido que "os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo". (AgInt no REsp n. 1.683.157/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.). 



    O caso é de incidência do princípio da correlação, congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), pois, a ação foi proposta pelo Ministério Público Federal que, na inicial, esclareceu que a ação "tem como objetivo, em síntese, garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Subseção de Três Lagoas - MS de terem administrativamente a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário nas hipóteses pacificamente reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sem que para isso devam deduzir individualmente sua pretensão em juízo." 



    Demais disso, o Juízo da 1.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS elucidou, na sentença exequenda, que a pretensão do Ministério Público Federal era a "revisão administrativa de renda mensal de benefícios previdenciários, com fundamento em critérios sedimentados judicialmente, para os indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas", tendo julgado parcialmente procedente o pedido para "DETERMINAR a adoção da variação da ORTN/OTN como índice de correção dos salários de contribuição aplicável aos benefícios por idade e por tempo de serviço concedidos entre a edição da Lei nº 6.423/77, em 17/06/1977, e a promulgação da Constituição Federal de 1988; DETERMINAR a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, para a correção dos salários-de-contribuição considerados para o cálculo da Renda Mensal Inicial dos benefícios previdenciários que incluíram este mês em seu cálculo." 



    De fato, "o princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) 



    [...]



    A sentença somente poderia ter atingido os titulares de benefícios previdenciários concedidos no período de março de 1994 a fevereiro de 1997, com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, exatamente como requerido pelo MPF na inicial da ação civil pública, tudo sob pena de nulidade.”



    Verifica-se que as alegações da recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados em Três Lagoas/MS. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), ambas do STF.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    No mesmo sentido, em demanda idêntica à presente confira-se a seguinte decisão transitada em julgado: ARE 1.487.797, de minha relatoria, Dje de 25/4/2024.



    Cumpre também repelir a alegação do recorrente no sentido de que, na presente hipótese, deve ser aplicado o Tema 1075 da repercussão geral, uma vez que nesse precedente paradigma decidiu-se sobre a limitação territorial dos efeitos da sentença, quando se trata de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, ou seja, quando a entidade associativa defendeu o direito de todos os seus substituídos e, não somente parte deles, como ocorreu no caso concreto desta lide. 



    Portanto, inaplicável o Tema 1075, no qual se fixou a seguinte tese: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente